Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-07.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADA GESTANTE COM FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO DO STF. ARTIGOS 318-A E 318-B DO CPP. LEI No 13.769/2018. CONVERSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
Se o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), nem contra sua filha, e a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, com residência fixa, está gestante e possui uma filha menor de doze anos, estão presentes os requisitos para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) e comando da Lei no 13.769/18, que inseriu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.
Correta a decisão que deferiu a prisão domiciliar e, considerando as circunstâncias do caso concreto, impôs medida cautelar consistente em monitoração eletrônica.
Recurso desprovido.